Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722717-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE FARIA PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIANA DE FARIA PINHEIRO em face de decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar limite dos descontos em folha de pagamento referente a empréstimos consignados contratados por ela ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais. Em suas razões (ID 37141316), a agravante sustenta que: 1) possui dois empréstimos descontados diretamente na sua folha de pagamento: o primeiro, no valor R$ 1.686,98 (hum mil e seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos); e o segundo, na quantia de R$ 1.282,06 (hum mil e duzentos e oitenta e dois reais e seis centavos); 2) o valor ultrapassa 55% (cinquenta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos; 3) não foi observado o disposto na LC/DF 840 em seu art. 116, § 2o, que dispõe que a soma das consignações não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor; 4) “o banco não pode só oferecer e estimular o serviço, deve resguardar a dignidade da pessoa humana não comprometendo seu rendimento a nível de ofender sua subsistência”; 5) o Tema 1.085 não se enquadra na presente lide por esta se referir a legislação local. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para terminar os agravados que se limitem a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante (ID 126239963). Foi indeferido o pedido de antecipação recursal (ID 37627091). Contrarrazões apresentadas (ID 38332759 e 38667294). Em 21/07/2022, Juliana (autora) apresentou agravo interno (ID 37582923). Sustenta que: 1) a decisão contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal; 2) a LC/DF 840 em seu artigo 116, § 2o limita a 30% a consignação sobre a remuneração e não os empréstimos consignados; 3) houve ofensa ao direito de informação clara e adequada ao consumidor; 4) inaplicabilidade do Tema n° 1.085 do STJ. Ao final, requer a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 38705039). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 12/09/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC, em razão da desistência da ação pela autora (ID 135575710, autos originais). Assim, a sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento e, por consequência, também a do agravo interno. Houve perda do objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Ante a superveniência de sentença proferida na origem, há perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os presentes recursos, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator